Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. COBERTURA COMPLEMENTAR POR MORTE DE CÔNJUGE. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MORTE ACIDENTAL. USO DE SUBSTÂNCIA TÓXICA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA APÓLICE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização prevista em contrato de seguro.
2. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. Desse modo, a discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Assim, se o autor faz jus ou não ao direito que alega, essa questão há de ser apreciada no mérito.
3. A condição de companheira, demonstrada pela escritura pública de união estável, mostra-se suficiente para atestar a legitimidade ativa da requerente.
4. A indenização pleiteada se refere à cláusula complementar de cobertura pela morte de cônjuge, não se tratando a requerente de mera beneficiária de segurado falecido, devendo ser observado o prazo prescricional de 01 (um) ano previsto no artigo 206, §1o, inciso II, do CC. Todavia, a seguradora não logrou demonstrar a data do requerimento administrativo feito pela segurada, fato capaz de suspender o transcurso do prazo prescricional, nos termos do verbete sumular n. 229 do STJ.
5. A Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB no 08/2007 da Superintendência de Seguros Privados dispõe ser vedada a exclusão de cobertura nos casos de sinistros ou acidentes decorrentes do uso de substâncias tóxicas.
6. Consoante entendimento do STJ, a cobertura do contrato de seguro de vida é ampla. Eventual cláusula inscrita em apólice que imponha a perda do direito à indenização no caso de morte associada ao uso de drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, revela-se inidônea. (REsp 1665701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 31/05/2017).
7. Tratando-se de seguro de vida em grupo, a indenização securitária decorrente da morte do segurado deve ser corrigida monetariamente a partir da celebração do contrato, o que, no caso, corresponde ao termo inicial de vigência da última apólice celebrada. Precedentes.
8. O termo inicial dos juros de mora corresponde à data da citação.
9. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito e preliminar rejeitadas.